Tribunal: TJSP
Processo: 1000736-88.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Questão previdenciária – Acidente de qualquer natureza - Benefício Espécie 31 - Competência da Justiça Federal para análise e julgamento do recurso – Recurso do autor não conhecido, determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal de Segundo Grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383950
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000736-88.2018.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante NATANAEL
MARTINS LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso do autor não
conhecido, determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal de Segundo
Grau.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000736-88.2018.8.26.0157 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000736-88.2018.8.26.0157– Cubatão.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Natanael Martins Lima.
Apelado - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Suzana Pereira da Silva
Voto no 36.329.
Vistos.
COMPETÊNCIA RECURSAL
Questão previdenciária

Acidente de qualquer natureza - Benefício Espécie 31 -
Competência da Justiça Federal para análise e julgamento do
recurso Recurso do autor não conhecido, determinada a remessa
dos autos à E. Justiça Federal de Segundo Grau.
A r. sentença de fls. 120/123, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação proposta por Natanael Martins Lima contra o Instituto
Nacional do Seguro Social
INSS, objetivando a concessão de benefício
previdenciário.
Apela o autor. Bate-se pela procedência do pedido porque
o benefício pretendido é devido em razão de acidente de qualquer natureza.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A inicial e a contestação são peças processuais de suma
importância, pois são elas que delimitam a lide e estabelecem o poder de
cognição do Juiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000736-88.2018.8.26.0157 -Voto no
3
A discussão posta em exame nos autos é de natureza
previdenciária.
O autor propôs a presente ação afirmando que “(...) teve
a sua capacidade laboral reduzida de forma permanente, possui cegueira de
ambos os olhos conforme laudo feito por oftalmologista confirmando o CID 10
H54.0, preenchendo atualmente um cargo para deficientes físicos em sua atual
empresa empregadora, (...)” (fls. 02).
Verifica-se, portanto, que o autor não noticia a ocorrência
de qualquer acidente do trabalho ou moléstia profissional.
Registre-se,
ademais,
que
o
único
auxílio-doença
concedido ao autor na esfera administrativa é de natureza previdenciária

espécie 31. (fls.42).
Assim,
tratando-se
de
matéria
previdenciária,
a
competência para o julgamento do presente recurso é da Justiça Federal (CF,
arts. 109, I e §§ 3o e 4o).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, não conheço o recurso do autor, e determino a remessa dos autos
à Colenda Justiça Federal de Segundo Grau.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)